Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704967-43.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO APELADO: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI, INSTALE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre as preliminares de não conhecimento da apelação por ausência de dialeticidade recursal e de inovação recursal, formuladas nas contrarrazões (id 33501230), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator